Tribunal: TJDFT
Processo: 0731811-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0731811-33.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MOISÉS JÚNIO DE OLIVEIRA SANTOS PACIENTE: WEDER BRUNO DOS ANJOS RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Moisés Júnio de Oliveira Santos, OAB-DF 62.441, em favor de WEDER BRUNO DOS ANJOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, fruto de conversão, pelo Juízo do NAC, de prisão em flagrante por suposta infração ao art. 157, §2°, II e VII, do Código Penal Alega, em síntese, ambas as decisões carecem de fundamentação, uma vez que baseadas apenas na gravidade genérica do delito. Sustenta ser o paciente primário, sem registro de antecedentes, com endereço certo e ocupação lícita. Defende ainda, em caráter subsidiário, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais, como o inteiro teor da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, e do auto de prisão em flagrante, ambos imprescindíveis para o exame das circunstâncias da prisão, bem como da folha pena do indiciado. A mera remissão aos fundamentos adotados pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia na decisão proferida pelo Juízo impetrado não supre a necessidade de sua juntada na íntegra, tampouco é suficiente para aplacar a ausência do auto de prisão em flagrante, documento produzido na esfera policial e imprescindível para a compreensão das circunstâncias da prisão. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando se trata de advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, por oportuno, que a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus não se trata de mero de juízo de conveniência desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, com possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Fica facultado ao advogado impetrante a complementação da instrução até o julgamento de mérito do writ. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado